Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702129-25.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. APELADO: BR 88 RENT A CAR EIRELI D E S P A C H O A Apelação interposta por Canopus Administradora de Consórcios S. A. (ID 64287599) encontra-se acompanhada de guia de preparo, a qual apresenta a numeração 00190.00009 02941.725018 01962.916175 7 98070000002218 (ID 64287600), enquanto o comprovante de pagamento refere-se ao no 00190.00009 02941.725018 01964.808172 8 98090000002218 (ID 64287601). Nesse contexto, a fim de dirimir eventuais nulidades, à Recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator